Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AJUIZADO POR PROJEÇÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS FAIXAS DO ART. 85, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE OBRIGATÓRIA ENTRE AS FAIXAS. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Projeção D da SQNW 306 Empreendimentos Imobiliários S/A - SPE contra acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto contra decisão em cumprimento de sentença ajuizado em face do Distrito Federal.
2. O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo de instrumento, sem ter enfrentado especificamente a tese relativa à aplicação proporcional da majoração dos honorários advocatícios na segunda faixa do §3o do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter sido apreciada a tese relativa à aplicação proporcional da majoração dos honorários advocatícios na segunda faixa do art. 85, §3o, II, do CPC, e, em caso afirmativo, qual a metodologia correta para aplicação da majoração nos honorários advocatícios escalonados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se efetivamente a existência de omissão no acórdão embargado quanto à questão relativa à proporcionalidade da majoração dos honorários advocatícios na segunda faixa do art. 85, §3o, II, do CPC. 4.1. A matéria foi devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento e consta expressamente do relatório do acórdão, contudo o voto não enfrentou especificamente a questão, limitando-se a analisar a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios antes do trânsito em julgado.
5. Quanto ao mérito da questão omitida, a embargante sustenta haver ausência de proporcionalidade na majoração dos honorários advocatícios nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Argumenta os cálculos aplicaram o percentual de 10% na segunda faixa do §3o do art. 85 do CPC, quando o correto seria a aplicação de 8,5%, em conformidade com a mesma proporção utilizada na primeira faixa. Segundo a embargante, o título executivo fixou o percentual de 12,5% na primeira faixa, estabelecendo o percentual em 25% entre o mínimo e o máximo da faixa, de modo a mesma proporção deveria ser aplicada na faixa subsequente, resultando em 8,5% e não 10%.
6. A metodologia adotada pela decisão de primeira instância está em conformidade com o sistema de fixação de honorários advocatícios estabelecido pelo Código de Processo Civil. 6.1. A legislação processual não estabelece a necessidade de aplicação de critério proporcional entre as diferentes faixas. O sistema previsto no art. 85 do CPC adota percentuais decrescentes nas faixas subsequentes exatamente para adequar a remuneração do advogado ao valor envolvido na demanda, evitando montantes excessivos em causas de alto valor.
7. O §5o do art. 85 do CPC determina a aplicação escalonada dos percentuais de acordo com as diferentes faixas, sem exigir a manutenção de proporcionalidade específica entre os percentuais aplicados em cada faixa. A pretensão da embargante de aplicar o percentual de 8,5% na segunda faixa decorre de interpretação baseada em proporcionalidade matemática entre as faixas, interpretação esta sem amparo literal na legislação processual.
8. Embora haja omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento específico da questão da proporcionalidade da majoração dos honorários, a conclusão alcançada pela decisão de primeira instância, mantida implicitamente pelo acórdão ao afastar a alegação de excesso de execução, está correta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à aplicação do percentual de 10% na segunda faixa do art. 85, §3o, II, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O §5o do art. 85 do CPC determina a aplicação escalonada dos percentuais de honorários advocatícios de acordo com as diferentes faixas de valor, sem exigir a manutenção de proporcionalidade matemática entre os percentuais aplicados em cada faixa. 2. A majoração dos honorários advocatícios incide sobre o percentual mínimo da faixa subsequente, não havendo obrigatoriedade de aplicação proporcional da majoração entre as diferentes faixas estabelecidas no §3o do art. 85 do CPC".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o, II, e 5o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.